Tribunal: STF
Processo: Rcl 43935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC. 
    Aduz o reclamante, em síntese, que a decretação da sua custódia preventiva teria ocorrido sem a realização da audiência de apresentação. 
    Requer, em face do exposto, 
    “Diante de todo o exposto, sob todos os argumentos e fundamentos trazidos, no mérito, requer-se o provimento da presente reclamação para garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, ante a supressão de direito subjetivo fundamental do Reclamante, J. L. F., que preso em flagrante deste 20.06.2020 até o presente momento não foi conduzido à presença de um magistrado, assim, requer seja reconhecida a existência de ilegalidade (ausência de audiência de custódia), o que, por conseguinte, impõe reconhecer que seja assegurado ao Reclamante o direito de responder à perseguição criminal em liberdade. 
    Solicitei informações à autoridade reclamada, que foram oportunamente prestadas. 
    Brevemente relatado. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”. 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR - segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessa forma, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O reclamante alega, em síntese, que o juízo reclamado não realizou audiência de custódia, infringindo o que consolidado nos autos da ADPF 347 MC do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão. 
    Afirmou, ainda, a ilegalidade do ato reclamado, que teria se fundado na Recomendação n. 62 do CNJ para negar ao reclamante a realização de audiência de custódia, em razão da pandemia do Coronavírus. 
    Em consequência dessa apontada ilegalidade, defende que o reclamante seja colocado em liberdade, anulando-se o ato que converteu o flagrante em preventiva e, depois, a reafirmação da prisão preventiva no curso do processo. 
    Após a conversão do flagrante em preventiva, foi proferida nova decisão por esta Suprema Corte - Reclamação 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, publicação em 14/2/2020 -, afirmando a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, ainda que virtualmente. 
    Nada obstante se trate de medida ainda pendente de referendo, pois implementada monocraticamente, não há dúvida de que densifica a diretriz da ADPF 347- MC, com eficácia vinculante e erga omnes, apontada como parâmetro de controle ao caso, in verbis: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/2/16). 
    Assim, embora a medida determinada na Rcl 29.303 Agr ainda não houvesse sido prolatada à época da não realização de audiência de custódia, este Relator já vinha entendendo que este ato deve ser realizado mesmo nos casos de conversão da prisão em flagrante em preventiva (Rcl 29.787, de minha relatoria) por força do decidido na ADPF 347 MC.
    No mesmo sentido, cito, por todas, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 28.710/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/17; HC nº 148.811/AL, de minha relatoria, DJe de 23/10/17; HC nº 145.792/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/17; Rcl nº 26.053/PI, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/2/17; e Rcl nº 25.560/PA-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/2/17. 
    Cumpre ter presente, por necessário, que Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604-MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.). 
    Já a Resolução nº 62 do c. Conselho Nacional de Justiça, previu, in verbis: 
    Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Penal para a não realização de audiências de custódia.
    § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
    I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para:
    a) relaxar a prisão ilegal;
    b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou
    c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
    II – o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos.
    § 2º Nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos.
    § 3º Nas hipóteses em que se mostre viável a realização de audiências de custódia durante o período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19, deverão ser observadas as seguintes medidas adicionais às já contempladas na Resolução CNJ 213/2015:
    I – atendimento prévio à audiência de custódia por equipe psicossocial e de saúde para a identificação de sintomas e perfis de risco, a fim de fornecer subsídios para a decisão judicial e adoção de encaminhamentos de saúde necessários;
    II – na entrevista à pessoa presa, prevista no art. 8º da Resolução CNJ 23/2015, o magistrado indagará sobre eventuais sintomas típicos da Covid-19, assim como a exposição a fatores de risco, como viagens ao exterior, contato com pessoas contaminadas ou suspeitas, entre outros;
    III – quando for apresentada pessoa presa com os sintomas associados à Covid-19, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
    a) disponibilização, de imediato, de máscara cirúrgica à pessoa;
    b) adoção dos procedimentos determinados nos protocolos de ação instituídos pelo sistema público de saúde;
    c) em caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, encaminhamento à rede de saúde para diagnóstico, comunicação e atendimento previamente ao ingresso no estabelecimento prisional, notificando-se posteriormente o juízo competente para o julgamento do processo.
    É dizer, por outras palavras, que diante da pandemia pelo SARS COV 2, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante, como propõe o reclamante. 
    Portanto, não decorre da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade, objeto do pedido do reclamante, que possui como causa de pedir a alegada afronta. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da legalidade ou ilegalidade de prisão diante de sua ausência. 
    Não há, assim, estrita aderência entre o parâmetro e o comando buscado na presente reclamação. 
    Ademais, reitero, configurada a justa causa apta a afastar, excepcionalmente, a obrigatoriedade na realização da audiência de custódia, não há afronta ao que decidido na ADPF 347, tampouco tal situação daria ensejo à decretação de nulidade de atos judiciais, em especial a prisão preventiva, como pleiteado pelo reclamante. 
    Ex positis, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente